Tribunal: TJDFT
Processo: 0710485-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e do crime de corrupção de menores, inviável o acolhimento da tese absolutória. Presentes os requisitos autorizadores da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, especialmente diante do quantum da reprimenda aplicada, da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da primariedade do réu, o benefício disposto no artigo 44, do Código Penal, deve ser deferido.